Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MATRIZ E PELA SUCURSAL. COMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 53, III, b, do CPC, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
2. Deu-se provimento ao agravo.